Tribunal: CARF
Processo: 11080.730610/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730610/2017-61
ACÓRDÃO
1202-002.211 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO
IMPROCEDENTE.
A multa isolada por compensação não homologada não pode ser exigida
pelo fisco, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
em 28 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.211 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730610/2017-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO -SABESP visando reformar o acórdão no 16-88.560, prolatado em
25/07/2019 pela 16a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo, que considerou parcialmente procedente a impugnação apresentada. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DESPACHO DECISÓRIO REFORMADO. MULTA ALTERADA.
Tendo sido reformado o despacho decisório por meio de decisão da Delegacia de
Julgamento, reconhecendo em parte o direito creditório com a homologando
parcial da compensação pleiteada, o valor da multa isolada dever ser alterada em
razão da nova base de cálculo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de auto de infração para exigir, com base no parágrafo 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, multa isolada por compensação não homologada.
A Contribuinte, cientificada da autuação fiscal, manejou impugnação tida por
parcialmente procedente, já que a DRJ reconheceu como procedente parte da compensação não
homologada, de modo que reduziu o valor da autuação fiscal.
Cientificada do acórdão da DRJ em 21/01/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 74), a Recorrente apresentou em 12/02/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 76) o recurso voluntário de fls. 77 a 82.
Por meio do apelo, dentre outros argumentos, a Recorrente invoca o então
pendente de julgamento definitivo Recurso Extraordinário n. 796.939/RS. Finaliza seu recurso
com os seguintes pedidos:
V — DOS PEDIDOS
18. Por todo o exposto nas razões recursais, requer do ilustre Conselho, o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, no sentido de
acolher as razões de mérito inferidas pela Recorrente, anulando o julgamento de
primeira instância e determinando-se que a DRJ conheça e aprecie o mérito da
Manifestação de Inconformidade ora apresentada.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.211 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730610/2017-61
3
19. Caso o ilustre Conselho assim não entenda possível, requer, alternativamente,
a reforma do julgamento de primeira instância, decretando a homologação
expressa das compensações realizadas e a extinção do crédito tributário ora
debatido, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de auto de infração para exigir, com base no parágrafo 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, multa isolada por compensação não homologada.
A solução da lide objeto dos presentes autos, contudo, prescinde do julgamento
definitivo do processo que envolve os pedidos de compensação não homologados.
A exigência da multa isolada por compensação não homologada não comporta mais
discussão, uma vez que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade da exigência de multa por
compensação não homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA
DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.211 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730610/2017-61
4
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.211 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730610/2017-61
5
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por via de consequência, fundamentado no entendimento consagrado pelo
Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando
preteridos os demais argumentos apresentados pela parte.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 137
DF CARF MF
Original